Tribunal: TCU
Processo: 003.591/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para obras de construção e reconstrução da infraestrutura pública destruída em virtude de chuvas e inundações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para construção e reconstrução de infraestrutura pública destruída por chuvas e inundações no município de São Bonifácio/SC, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o processo; 9.3. informar o teor desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.